Tribunal: TJDFT
Processo: 0704480-87.2019.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. FASE DECUMPRIMENTODESENTENÇA. INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR BENS À PENHORA. INÉRCIA. EXTINÇÃODOPROCESSO, SEM PREJUÍZO DA FUTURA COMPROVAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DO “STATUS QUO” PROCESSUAL: INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Recurso inominado interposto contra sentença deextinçãodoprocesso(sem julgamento do mérito), em sede decumprimentodesentença, em razão de inércia da parte credora.
II. O recorrente pleiteia, em síntese, a reforma da sentença com a “finalidade de esgotar as vias legais de pesquisa” e “para o executado indique os bens à penhora”. Assim, requer o prosseguimento da execução.
III. É ônus do credor a informação acerca dos bens do devedor sujeitos à constrição judicial, de sorte que, na forma do art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95, não encontrados bens passíveis de penhora, o processo será extinto, independentemente de intimação prévia do exequente.
IV. No caso concreto, após “realizadas buscas de bens da parte executada por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e tentativa de penhora de bens via oficial de justiça, sendo que todas as medidas restaram infrutíferas”, o credor foi instado a se manifestar para indicar bens passíveis de penhora, “sob pena de arquivamento” (ID. 305904097), quando então ele se manteve inerte. Ato contínuo, foi proferida a decisão de arquivamento provisório dos autos (Id 35904099) e, posteriormente, foi prolatada sentença extintiva, objeto do presente recurso.
V. Diante do quadro processual de que o credor não teria se desincumbido do ônus de indicar bens penhoráveis, confirma-se o arquivamento do processo, facultando-se à parte credora o desarquivamento e retomada da execução mediante precisa indicação de bens penhoráveis ou demonstração de alteração da situação econômica do devedor (Precedentes das turmas recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 965959; 2a TR, acórdão 913543; 3a TR, acórdão 1044679), sem embargo da expedição de certidão de crédito (3a TR, acordão 1287921, DJE 13/10/2020).
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).